Tribunal: TJES
Processo: 5013619-31.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013619-31.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013619-31.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A, ARTHUR LAVAGNOLI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamenntos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE PRESTADORAS. MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO REPENTINA DA COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. DESACERTO ENTRE PRESTADORAS QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré SAMP, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, a restabelecer os atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à alegada prevenção do 2º Juizado Especial Cível de Colatina, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, haja vista que já houve julgamento de demandas correlatas, sendo que a mera existência de sentença em outro processo conexo apenas afasta a reunião em apenso, não implicando o deslocamento automático da competência para o juízo originário. Ainda, não há nos autos notícia de protocolo anterior de ação idêntica ou conexa, sendo ausente, neste caso, situação de prevenção reconhecível de ofício ou apta a justificar a nulidade do ato sentencial.

(3). Quanto à arguição de ilegitimidade passiva da parte recorrente, não merecem acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, em que pese a alegação de que não existe mais relação jurídica entre a Ré e o Autor ante a existência de distrato firmado com a pessoa jurídica contratante, tendo como base determinação do CADE, e sua respectiva inclusão/adesão em plano de saúde operado pela corré MAIS SAUDE, vejo que referida matéria se confunde com o próprio mérito da demanda e, como tal, será neste ambiente enfrentado.

(4). No mérito, destaco desde logo que o caso em apreço é idêntico a outros já apreciados por esta Turma Recursal (inclusive sob minha relatoria), destacando-se exemplificativamente os processos 5001440-65.2024.8.08.0014 e 5000590-11.2024.8.08.0014, nos quais se reconheceu a abusividade da suspensão abrupta da prestação dos serviços (que, no acordo entre as prestadoras, seria mantida na rede credenciada até então vigente) em razão de desacerto havido entre as prestadoras.

(5). O caso em tela não merece entendimento distinto, haja vista que embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da SAMP-SAO BERNARDO e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela pessoa jurídica Dois Amigos Atacado e Varejo Ltda, do qual a parte autora é beneficiária, para a requerida MAIS SAÚDE, nos termos do distrato de contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes, entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a SAMP-SAO BERNARDO, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada.

(6). Ocorre que, abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da SAMP-SAO BERNARDO, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da referida requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da SAMP-SAO BERNARDO, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a MAIS SAUDE, não merece reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada
in casu
.

(7). Por fim, também entendo pertinente a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)